Tribunal: TJMT
Processo: 1045984-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045984-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 14.425.106/0001-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações ambientais, consistentes na abstenção de exploração econômica de área desmatada, regularização ambiental com inscrição no CAR e apresentação de PRADA, além de vedação de novas intervenções, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta ausência de propriedade e de posse do imóvel à época dos fatos, alegando que os desmatamentos foram realizados por terceiros após cessão de direitos possessórios, bem como inexistência de nexo de causalidade.

3.

Decisão de primeiro grau manteve as obrigações. Concedido efeito suspensivo ao recurso. Parecer ministerial pelo provimento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor obrigações ambientais que demandam posse ou domínio do imóvel sem comprovação do vínculo fático ou jurídico da agravante com a área; e (ii) saber se devem ser mantidas medidas de natureza conservativa para evitar agravamento do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade ambiental, embora objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que demanda dilação probatória diante da controvérsia sobre a posse e o momento do desmatamento.

4.

As obrigações de inscrição no CAR e apresentação de PRADA possuem natureza estrutural e pressupõem controle sobre o imóvel, sendo inadequada sua imposição em cognição sumária quando há indícios de ausência de posse.

5.

As medidas de abstenção de exploração econômica e de novas intervenções possuem caráter preventivo e podem ser cumpridas independentemente da posse direta, visando à preservação do meio ambiente e à utilidade do processo.

6.

A divergência quanto à data do desmatamento e a existência de conflitos possessórios reforçam a necessidade de instrução probatória para definição da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de obrigações ambientais de fazer que dependem de posse ou domínio exige prévia demonstração do nexo de causalidade e da relação do agente com a área degradada. 2. Medidas de natureza preventiva e conservativa podem ser mantidas independentemente da posse direta, com o objetivo de evitar a continuidade do dano ambiental.”

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Floresta Viva Exploração de Madeira LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001640-43.2025.8.11.0105, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, impondo à Agravante, sob pena de multa diária de R$2.000,00, as seguintes obrigações: a) abstenção de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do Auto de Infração no 200431083, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; b) inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), adotando as medidas necessárias para validação do CAR e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 (noventa) dias, assinando, em igual prazo os termos de compromissos ambientais; c) abstenção de novas intervenções na vegetação nativa da propriedade rural descrita na inicial e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Aduz a Agravante, em síntese, que jamais foi proprietária da Fazenda Bauru, tendo apenas firmado compromisso de compra e venda com os antigos proprietários, o qual não foi concretizado. Relata que sequer pôde exercer plenamente a posse da área, em razão de sucessivas invasões, conflitos fundiários e reintegrações de posse ocorridas desde 2017, culminando com a cessão de direitos possessórios da área a terceiros em 2019, os quais são os atuais detentores da posse.

Destaca que a responsabilidade ambiental exige o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que inexiste no caso, considerando que os desmatamentos ocorreram após a saída da Agravante da posse, e, portanto, foram praticados por terceiros adquirentes dos direitos possessórios ou invasores, os quais ocuparam a área entre os anos de 2019 e 2020.

Ressalta que não exerce, atualmente, qualquer poder de fato sobre o imóvel rural, razão pela qual não pode ser compelida ao cumprimento de medidas de regularização ambiental, como apresentação de PRADA, validação de CAR, ou suspensão de exploração econômica da área.

Aponta ainda que autuações administrativas anteriores foram anuladas pelo IBAMA por ausência de nexo de causalidade;

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a existência de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, especialmente diante da aplicação de multa diária por obrigações que entende inexigíveis.

Ao final, a reforma da decisão agravada.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, opinando pelo parcial provimento do recurso, para afastar, neste momento, a obrigação de inscrição e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), mantendo-se as demais determinações impostas na decisão agravada, especialmente aquelas relativas à abstenção de exploração econômica da área degradada e à vedação de novas intervenções na vegetação nativa por parte da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Ministério Público propôs a Ação Civil Pública n. 1001640-43.2025.8.11.0105 contra a Agravante, alegando responsabilidade ambiental por supressão de vegetação nativa, sem autorização ambiental, no imóvel rural Fazenda Bauru, localizado no município de Colniza/MT, tendo em vista que a SEMA-MT constatou a ocorrência de desmatamento irregular em área de 47,10 hectares.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, impondo à Agravante as obrigações de abstenção de exploração econômica da área atingida pelo desmatamento; inscrição e validação do CAR e apresentação de PRADA; abstenção de novas intervenções na vegetação nativa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento.

A Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando que jamais foi proprietária da Fazenda Bauru, tendo firmado apenas compromisso de compra e venda não concretizado, além de não exercer posse atual sobre o imóvel. Afirma que os desmatamentos ocorreram entre 2019 e 2020, período em que a área já se encontrava sob posse de terceiros, narrando histórico de conflitos fundiários na área, com sucessivas invasões, medidas possessórias e reintegrações.

Sustenta a impossibilidade material e jurídica de cumprimento das obrigações impostas, por ausência de qualquer poder fático sobre o imóvel, bem como a inexistência de nexo de causalidade já que não detém e não detinha à época, a propriedade ou a posse.

Verifica-se que a inicial da Ação Civil Pública foi instruída com o Auto de Infração n. 200431083, lavrado pela SEMA em 24/7/2020, mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A infração é descrita como desmate a corte raso de 47,10 hectares de vegetação nativa no ano de 2020 e a autuação, conforme Relatório Técnico n.816/SEMA/2020, se deu por meio de fiscalização remota.

Todavia, é de se ressaltar que no relatório técnico a informação diverge do que consta do Auto de Infração, pois descreve que referido desmatamento teria ocorrido no período de 30/7/2019 e 26/11/2019.

A Agravante juntou extensa prova documental, demonstrando que a compra e venda da área não chegou a se concretizar e não detém mais a posse do imóvel rural, como também os esbulhos possessórios alegados se encontram demonstrados pela documentação juntada.

Além disso, pela cópia da matrícula do imóvel juntada neste recurso e também pelo Ministério Público com a inicial da ação de origem, constata-se que nunca houve transferência da propriedade da área para a Agravante, ou seja, jamais foi titular do domínio.

Com isso, com relação às medidas determinadas pela decisão agravada que demandam a posse física do imóvel, deve ser provido o recurso, já que a posse da área demanda dilação probatória, destacando-se que a Agravante apresentou contestação na ação de origem, suscitando a ilegitimidade passiva e juntando farta prova documental.

De igual forma, a atribuição de responsabilidade ambiental à Agravada, diante da probabilidade de não deter a propriedade ou a posse à época da infração ambiental, demanda prévia apuração do nexo de causalidade, já que, embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, exige-se a relação causal entre a conduta e o dano.

Dessa forma, deve ser o feito submetido à dilação probatória, a fim de apurar, diante dos inúmeros contratos de cessão de posse, se na época do desmatamento detectado pelo órgão ambiental, o imóvel estava na posse da Agravante, inclusive com apuração de quando realmente ocorreu o desmate, pois há divergência quanto à época do desmate entre o Auto de Infração e o Relatório Técnico.

Contudo, como observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, as determinações para que a Agravante se abstenha de explorar economicamente a área e de realizar novos desmatamentos não são impossíveis de serem cumpridas, pois se não detém posse física sobre o imóvel, pode abster-se de utilizar e realizar novas intervenções.

Logo, o cumprimento, por parte da Agravante, decorre até mesmo do fato de não mais exercer a posse.

De igual forma, a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não causa qualquer dano à Agravante, já que não detém o domínio, pois o imóvel não está registrado em seu nome.

Destaca-se o trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“As obrigações consistentes na abstenção de exploração econômica da área degradada e na vedação de novas intervenções na vegetação nativa apresentam caráter eminentemente conservativo, destinando-se à contenção do dano e à preservação do status quo ambiental. Tais medidas independem da prática de atos positivos complexos, sendo adequadas para evitar a continuidade ou agravamento da degradação, além de se mostrarem compatíveis com o regime jurídico ambiental.

A decretação de embargo judicial da área degradada, nesse contexto, atua como reforço ao embargo administrativo já existente, preservando o resultado útil do processo e impedindo a perpetuação do dano.

Por outro lado, a obrigação de promover a inscrição e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como de apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), possui natureza diversa. Trata-se de obrigações de fazer de caráter estrutural, que pressupõem o efetivo exercício da posse ou domínio, além de acesso físico e ingerência sobre a área.

Em cenário no qual há indícios de litígio possessório e de ausência de controle direto sobre o imóvel, a imposição imediata dessas obrigações pode revelar-se materialmente inviável, ao menos em sede de cognição sumária. A prudência recomenda, portanto, que tais medidas sejam postergadas para momento posterior, após a adequada instrução probatória e definição mais precisa acerca da titularidade da posse e da responsabilidade pelo dano.

Ressalte-se que tal conclusão não implica afastamento da responsabilidade ambiental nem impede a futura imposição das medidas de regularização e recuperação, mas apenas adequa a tutela provisória aos limites da efetividade e da razoabilidade.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso,
para reformar parcialmente a decisão agravada, excluindo da decisão agravada a determinação para que a Agravante “
promova a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), adotando as medidas necessárias para validação do CAR e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 (noventa) dias, assinando, em igual prazo os termos de compromisso ambientais.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026